Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700188-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: DELMO GUEDES SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MASSA FALIDA DO BANCO DO CRUZEIRO DO SUL S/A contra decisão proferida na ação monitória movida em desfavor de DELMO GUEDES SOUZA. Na decisão agravada foi indeferido o pedido de gratuidade judiciária formulada pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A própria requerente afirma que seu último balancete sintético datado em 31/06/2020, assinado pelo contador da requerente demonstra a extrema situação do seu ativo que é muito maior que o seu passivo (id. 78422868 - Pág. 2). Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de acostar todos os documentos digitalizados, uma vez que a captura por fotografia acarreta perda de qualidade para leitura. Concedo-lhe o prazo de 15 dias para emenda e para demonstrar o recolhimento das custas. Documento assinado eletronicamente pela Juíza de Direito, abaixo identificada, na data da certificação digital” (ID 78717818). Nas razões do recurso, a recorrente assevera que não tem condições de suportar maiores despesas, como custas judiciais e taxas, tendo sito inclusive decretada sua falência em 12 de agosto de 2015. Argumenta que se encontra em situação financeira de extrema fragilidade, sem recursos para adimplir com custas processuais desde que o Banco Central decretou o regime de administração especial temporária, com nomeação do Administrador o FGC - Fundo Garantidor de Crédito. Argumenta que seu último balancete sintético demonstra que seu passivo circulante é menor que seu passivo, resultando em prejuízos acumulados. Com isso, pede a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Subsidiariamente, requer o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do processo (ID 22478794). É o relatório. Com base no art. 101, § 1o, do CPC, o recurso está dispensado do preparo porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). No caso dos autos, a fim de comprovar a necessidade da gratuidade judiciária, a recorrente apresentou o balanço patrimonial (em milhares de reais) assinado pelo administrador judicial em 30/6/2020. No referido documento consta que seu ativo circulante 5.333,458 que é menor que o seu passivo circulante 9.0559,046, o que demonstra prejuízos acumulados de 4.316,521 (ID 78422877). Tal quadro fático comprova a alegação da recorrente no sentido de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que também demonstra o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Com base nessas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator